Tribunal: STF
Processo: ARE 1513090
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por J.P.A.S. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINA L. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ( ART. 129, § 9º C/C ART. 5º E SEGUINTES, DA LEI N.º 11.340/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES DESTA CORTE.INSURGÊNCIA C O N T R A A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO EM SENTENÇA P E N A L CONDENATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, CPP. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA S E N T E N Ç A . REQUERIMENTO E X P R E S S O FORMULADO NA DENÚNCIA. RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983). TESE FIRMADA PELO STJ (RESP 1675874/MS). DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente